Tribunal: TJBA
Processo: 8058670-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058670-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROBERTO GOMES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA, VIVIA MERELLES CANCIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO
autorizar a incidência da taxatividade mitigada (tema 988 do STJ). decisão que indefere a produção de prova pericial contábil. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ART. 1.015, DO CPC. QUESTÕES QIE PODEM SER REVISTAS EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA IRRETOCÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Interno no Agravo de Instrumento nº
8058670-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e como Agravado
as partes acima nominadas
.

A C O R D A
M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA